Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701448-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DA COSTA VARGAS, CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA TEREZA VARGAS, DANTE DA COSTA VARGAS, MARIA CRISTINA VARGAS D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. No mesmo prazo, manifestem-se os agravados sobre a petição e documentos de ID 14538328. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator